Tribunal: TJBA
Processo: 0000370-75.2014.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000370-75.2014.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LEONARDO DA SILVA

Advogado(s)
:
ECLES TEIXEIRA DE ANDRADE, JOAO PAULO MINEIRO BEZERRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO NA AVERBAÇÃO DE GRAVAME DE VEÍCULO FINANCIADO. REGISTRO EFETUADO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações simultâneas em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que se discute erro na averbação de gravame de veículo financiado, registrado erroneamente no Estado de São Paulo quando deveria ter sido registrado no Estado da Bahia, impedindo a transferência de titularidade por período superior a 6 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o erro na averbação inicial do gravame em unidade federativa diversa do domicílio do devedor caracteriza falha na prestação de serviços; (ii) tal falha configura danos morais indenizáveis; (iii) o quantum indenizatório de R$ 6.000,00 é adequado e proporcional; (iv) há comprovação de lucros cessantes; e (v) cabem astreintes pelo descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, sendo o banco fornecedor de serviços financeiros e o autor consumidor destinatário final.

4.

O art. 8º da Resolução CONTRAN nº 320/2009 estabelece ser de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras a veracidade das informações repassadas para registro do contrato e inclusão do gravame, competindo ao banco registrar corretamente o gravame no estado de domicílio do devedor.

5.

Restou comprovado que o banco registrou erroneamente o gravame no Estado de São Paulo quando deveria tê-lo registrado no Estado da Bahia, local do domicílio do devedor e da contratação, impedindo a transferência de titularidade do veículo por período superior a 6 anos.

6.

A situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando danos morais indenizáveis, pois o erro na averbação inicial do gravame teve repercussões práticas muito mais graves que o simples atraso na baixa, impedindo o exercício regular dos direitos de propriedade sobre o bem.

7.

O Tema 1078 do STJ, que firmou a tese de que "o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa", não se aplica integralmente ao caso, pois trata de situações de mero atraso na baixa após quitação, e não de erro na própria averbação inicial.

8.

O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão temporal do problema, os transtornos causados e a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9.

Os lucros cessantes pleiteados não restaram comprovados, não havendo demonstração adequada da renda que deixou de auferir nem nexo causal direto entre o erro no gravame e a cessação da atividade profissional.

10.

As astreintes têm natureza coercitiva para cumprimento de obrigação específica, não cabendo nova cobrança após o cumprimento da obrigação com a correção do gravame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º e 14; Lei nº 9.503/1997, art. 120; Código Civil, art. 1.361, § 1º; Resolução CONTRAN nº 320/2009, arts. 2º, 5º, 8º e 9º; Resolução CONTRAN nº 689/2017, art. 16; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1078; Súmula 297/STJ; TJ-BA, Apelação nº 05050301020148050274, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior; TJ-BA, Apelação nº 00003336420158050016, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJ-GO, Apelação nº 52290372320208090051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 0000370-75.2014.8.05.0259
, em que figuram como apelantes e apelados recíprocos
JOSE LEONARDO DA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04